Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DOS ESTADOS UNIDOS AO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSITIVA A RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO (MATERIAL), BEM COMO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA). NO ENTANTO, A ESTIMATIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL MERECE REDUÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora para fins de condenação da empresa à reparação dos danos materiais decorrentes do extravio definitivo de bagagem (R$ 11.027,61), além dos danos morais (R$ 10.000,00).
II. No que concerne à situação fática (defeituosa prestação de serviços), narra a consumidora: a) aquisição de passagens aéreas dos Estados Unidos (Miami) com destino a Brasília/DF, com embarque em 14.6.2022 às 20h30 para si, seu marido e sua mãe; b) teriam sido despachadas seis bagagens, porém ao desembarcarem no aeroporto de Brasília teriam constatado o extravio de uma das malas; c) foi preenchido o Relatório de Irregularidade de Bagagem, momento em que a consumidora foi informada que a companhia aérea iniciaria um rastreamento de bagagem para verificar onde se encontrava; d) todas às vezes que fizeram algum contato foi o requerente que ligou para a empresa aérea para saber notícias; e) todo o conteúdo da mala extraviada pertencia à requerente, tratando-se de presentes que seriam destinados aos seus parentes.
III. Recurso interposto pela demandada contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da demandada à reparação material de R$ 7.232,83 e extrapatrimonial de R$ 5.000,00).
IV. Incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no extravio (definitivo) da bagagem da demandante (id 45009341).
V. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aeroviário, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor total de R$ 7.232,83 referente ao Iphone 13 Pro Max (nota fiscal, id 45009345 - p.1/2) (CC, artigo 944).
VI. Insubsistente a alegação de que a condenação deveria ser fixada com base no “peso da bagagem”, mesmo porque não existiria a exigência de declaração de bagagem a todos os passageiros. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 919198.
VII. Por fim, a privação (permanente) dos pertences na viagem da requerente que trazia em sua mala, presentes destinados aos seus parentes, além de causar certa frustração, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento ao ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
VIII. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, no entanto, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (não há evidências de outros desdobramentos pessoais mais graves à parte requerente, senão a decepção de não poder presentear os parentes como planejado), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a estimativa dos danos extrapatrimoniais a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).